Tribunal: TJSP
Processo: 0021614-23.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE PRODUÇÃO – MALES COLUNARES - DÚVIDAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021614-23.2012.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ELIAS
GONÇALVES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021614-23.2012.8.26.0590 -Voto no 27.236
2
Apelação no 0021614-23.2012.8.26.0590
Comarca: SÃO VICENTE – 5a VARA CÍVEL
Apelante: ELIAS GONÇALVES DE SOUZA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Voto no 27.236
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

OPERADOR DE PRODUÇÃO
MALES COLUNARES -
DÚVIDAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E
DO NEXO CAUSAL - JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA -
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de males colunares, moléstias contraídas no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para
o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.

A ação foi julgada improcedente (fls. 267/272).
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 276/285), que foram
rejeitados (fls. 286/287).
Irresignado, agora ele apela pugnando pela procedência do
pedido, eis que preenchidos os requisitos autorizadores à concessão do
benefício acidentário. Requer, também, a reabertura da instrução, com a
produção de nova perícia médica, vistoria ambiental e oitiva de testemunhas
(fls. 290/302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021614-23.2012.8.26.0590 -Voto no 27.236
3
O recurso foi recebido e não foi respondido. O Ministério
Público não mais opina em questões acidentárias.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 313/317). Com a vinda do laudo (fls. 329/339) as partes
foram cientificadas.
É o relatório.
Afirma o segurado que, em razão das atividades exercidas no
trabalho (carregamento e descarregamento de produtos de aciaria), veio a
sofrer de males colunares, resultando sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se de exames
físico, complementar e vistoria ambiental, apurou que o obreiro é operador de
produção e que os trabalhos por ele desenvolvidos são leves, “sem grandes
esforços físicos, exercidos na posição sentado ou de pé na frente de um
painel segundo declarou”. Afirmou, em resposta aos quesitos formulados
pelas partes, que o autor é portador de processo degenerativo da coluna
vertebral lombar, que pode ter havido agravamento devido ao trabalho que
exerce e que a incapacidade apurada não o impede de desenvolver as
atividades habituais, já que “Existe apenas restrição para trabalhos pesados
o que não é o caso do autor que exerce trabalho leves sem grandes esforços”.
Concluiu que “O autor é portador de lesões na coluna que podem ser
agravadas com grandes esforços. Tem restrição apenas para exercer
trabalhos considerados pesados. A sua incapacidade é parcial e permanente”
(fls. 148/154 e 232/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021614-23.2012.8.26.0590 -Voto no 27.236
4
Destarte, não sendo suficientes para elucidar a questão posta em
juízo os elementos probatórios existentes nos autos, o julgamento do apelo foi
convertido em diligência (fls. 313/317).
Na nova avaliação médica (fls. 329/339) o perito, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares apurou:
“Coluna lombar: Entrou caminhando normalmente na sala de perícia.
Solicitado que retirasse suas roupas para o exame físico, fê-lo normalmente,
de forma compatível; Musculatura lombar e paravertebral lombar eutrófica,
sem contraturas musculares; Sinal de Lasegue negativo bilateralmente no
momento do exame; Caminha normalmente na ponta dos pés e dos
calcanhares; Sinal do arco de corda negativa; Movimentos de flexão
extensão e inclinação lateral sem alterações; Reflexos Aquileu e Patelar
preservado e normal bilateralmente; Mobilidade das articulações coxo-
femorais normais; Musculatura das nádegas e dos membros inferiores
normais;” (fls. 331/332). Concluiu que: “Não evidenciamos no ato pericial a
presença de redução da capacidade de trabalho do autor, estando APTO ao
trabalho, em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo.” (fl.
339).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais, aliás, mantiveram-se inertes as partes (fls. 343 certidão).
Como se vê, a perícia afasta a existência de incapacidade
laborativa. O laudo encartado aos autos é claro, bem fundamentado e coerente
em sua conclusão e com os exames complementares. Veja-se que nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021614-23.2012.8.26.0590 -Voto no 27.236
5
anormalidade foi detectada no exame físico.
Enfim, sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não foi detectada
incapacidade laborativa pelo perito, o que impede o acolhimento da pretensão
deduzida.
Dessa forma, o caso é de improcedência do pedido, pois ausente
um de seus requisitos legais (incapacidade laborativa atual) para o
recebimento de benefício postulado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator